Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703990-63.2022.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto por LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 37072904, do Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributação da Subsecretaria da Receita e ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau confirmou a liminar deferida e concedeu parcialmente a ordem, para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, somente nos primeiros quatro dias do ano (de 01/01/2022 e 04/01/2022), uma vez que nesse período ainda não havia sido editada a Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a cobrança do citado tributo. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 39096127, deu provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação, para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante todo o exercício de 2022, e para declarar o direito à compensação do indébito tributário, com a devida correção monetária, a ser calculada com base nas alíquotas gerais vigentes à época do recolhimento do tributo, observado o quinquênio legal. O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 39538901), sustentando, além de outros vícios, a contradição quanto à análise da tese de inexistência de comprovação da assunção do encargo financeiro ou de autorização, de modo a viabilizar o acolhimento do pedido de compensação, na forma prevista no artigo 166 do Código Tributário Nacional. Consoante o v. acórdão exarado no ID 42358581, foi negado provimento aos embargos de declaração. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso especial (ID 43753110), ao qual foi dado provimento, por decisão monocrática prolatada pela eminente Ministra Regina Helena Costa (ID 50847959 – p. 26/38), para que a egrégia 1a Turma Cível reexamine as alegações acerca da assunção do encargo financeiro do tributo, e, consequentemente, mantenha ou redefina o direito à compensação. Dessa forma, o processo retornou à egrégia 1a Turma Cível para novo exame dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 39538901, especificamente quanto à matéria referente à comprovação da assunção do encargo financeiro do tributo. No entanto, o processo veio concluso com a indicação da classe “APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)”, ao invés de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL”. Dessa forma, determino à Secretaria da egrégia 1a Turma Cível que promova a modificação da classe do processo para “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL”. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 às 12:10:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora